Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PEDIDO DE VISTA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001691-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GERALDO DO PRADO MENDES - CPF: 651.120.161-91 (RECORRENTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA ALVES NUNES - CPF: 834.827.921-00 (RECORRENTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Nego provimento ao recurso. (Voto anexo) (07/12/2022)

DRA LUCIA PERUFFO (1a VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR.

DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR.

E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a Reclamada a pagar aos Reclamantes o valor de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
, a título de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o sinistro, com fulcro nas Súmulas 43 e 54 do STJ, sob fundamento de que o segurado foi vítima de acidente causado por veículo automotor de via terrestres, tal como exigido pelo art. 5o da Lei que dispõe sobre o seguro DPVAT, fazendo jus os Reclamantes à indenização.

A recorrente sustenta que o acidente que levou a óbito o filho da parte recorrida foi decorrente de fato estranho à cobertura segurada. Afirma que o acidente envolveu maquinário de trator/esteira, que não possui os registros obrigatórios que lhe garantiriam a cobertura do Seguro DPVAT. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1001691-51.2020.8.11.0001

Origem: 3] JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

Recorrida: GERALDO DO PRADO MENDES

VERA LUCIA ALVES NUNES

Juiz Relator: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 28/06/2022

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte Recorrente a pagar aos Recorridos a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização de Seguro Obrigatório (DPVAT), com o argumento de que o filho dos Recorridos foi vítima fatal de acidente causado por veículo automotor de via terrestre (trator), nos termos do artigo 5o da Lei que dispõe sobre o seguro DPVAT, fazendo jus à indenização.

Insurge-se a seguradora Recorrente contra os termos da sentença com o argumento de que o caso não se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, uma vez que o acidente foi causado por um trator (esteira caterpillar), veículo não coberto pelo seguro DPVAT e, portanto, inexiste o dever de indenizar.

O que se tem de importante para a compreensão e para o deslinde da controvérsia é investigar se o acidente causado por trator enquadra-se no conceito de acidente de trânsito e, com isso, mostra-se presente o dever de indenizar a título de DPVAT.

O magistrado Relator, após a devida análise das provas dos autos, votou pelo desprovimento do recurso a fim de manter a sentença, pois nos termos do artigo 96 do Código de Trânsito Nacional são classificados como automotores os veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto. Por isso, entendeu o magistrado Relator que “o trator agrícola é considerado veículo automotor, porque também pode ser utilizado em vias terrestres, como é comum no meio rural, ainda, que não circule ou transporte pessoas em via pública”.

De fato, tenho que assiste razão tanto o magistrado de origem quanto o magistrado Relator, pois o trator é, sim, considerado um veículo automotor, de modo que, em tendo havido acidente que ceifou a vida do filho dos Recorridos, mostram-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão de seguro DPVAT. Aliás, a jurisprudência, inclusive do STJ, responsável por interpretar a legislação federal, se assenta nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFORTÚNIO CAUSADO
POR TRATOR ESTACIONADO, EM FUNCIONAMENTO
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT. 2. A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.261.194/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2019, DJe 2/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DISSONÂNCIA. (...) o acórdão combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade.
Além disso, os sinistros que envolvam veículos agrícolas, a exemplo de tratores e certas colheitadeiras, também podem estar cobertos pelo seguro obrigatório previsto na Lei n. 6.194/1974."
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.738.326/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT
. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por ter-se operado a preclusão. 3. Mesmo as matérias consideradas de ordem pública, para serem apreciadas nesta superior instância, necessitam observar o requisito do prequestionamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.299.644/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 10/10/2016.)

Portanto, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “os sinistros que envolvam veículos agrícolas, a exemplo de tratores e certas colheitadeiras, também podem estar cobertos pelo seguro obrigatório previsto na Lei n. 6.194/1974.”

Considerando, pois, que o boletim de ocorrência e a certidão de óbito registram o acidente e as respectivas lesões, bem como que o nexo de causalidade restou comprovado, faz-se imprescindível o reconhecimento da cobertura pelo seguro DPVAT que, em caso, de morte perfaz a quantia de R$ 13.500,00, razão por que entendo por acompanhar o voto proferido.

Isto posto, acompanho o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022